Tribunal: TJDFT
Processo: 0046689-55.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046689-55.2008.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: BYRON PRESTES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO SOBRE O INVENTÁRIO OU PARTILHA. GRADAÇÃO DO ART. 616/CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AFRONTA. NÃO VERIFICADO. 1 – Execução. Falecimento do Executado. Sobrestamento. Uma vez verificado que o réu foi a óbito, a tramitação do processo deve ser sobrestada para que o credor promova a substituição do réu pelo seu espólio ou eventuais sucessores, providência sem a qual o feito não pode ter prosseguimento. 2 – Princípio da cooperação. Em que pese o princípio da cooperação estar previsto no artigo 6o do CPC, o magistrado não pode substituir o advogado no exercício de suas atribuições. Não compete ao Judiciário, mas, sim, ao autor, envidar esforços quanto à localização dos possíveis responsáveis pela quitação do débito perseguido. 3 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de o juízo promover o levantamento de dados nos sistemas disponíveis quando a parte autora os desconhecer. Aduz que a atribuição exclusiva ao credor para que diligencie em busca de dados de partes a serem integradas ao processo de forma incidental fere o princípio da cooperação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010